Tribunal: TJMT
Processo: 1032875-86.2024.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1032875-86.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Aplicação da Pena]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEGMAR LUIZ PUTENCIO - CPF: 383.069.562-49 (PACIENTE), TERCEIRA TURMA RECURSAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), EDIMILSON DIAS MOREIRA - CPF: 495.661.211-72 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO HABEAS CORPUS.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
. CRIME DE AMEAÇA. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. ALEGAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE.

FRAÇÃO SUPERIOR A 1/6 SOBRE A PENA MÍNIMA.

QUESTÃO NÃO
ANALISADA
EM RECURSO PRÓPRIO
.
AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE, TERATOLOGIA OU ABUSO DE PODER.

INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
NÃO CONHECIMENTO.

I.
Caso em Exame
:

1.
Habeas Corpus
impetrado em favor de
Degmar

Luis

Putêncio
, condenado à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime aberto, pela prática do crime de ameaça,
que foi substituída por restritiva de direito, correspondente a prestação pecuniária (três salários-mínimos).

II.
Questão em Discussão
:

Análise da adequação da via eleita para revisão da dosimetria da pena e verificação da existência de flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder
na decisão da Terceira Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

III.
Razões de Decidir

1.
A jurisdição tem admitido
Habeas Corpus
contra acórdãos de Turmas Recursais apenas quando verificada teratologia, manifestação de ilegalidade ou abuso de poder, o que não se observ
a
no caso concreto.

2.
O acórdão recorrido analisou de forma fundamentada a pretensão recursal, mantendo a decisão do Juízo singular quanto ao reconhecimento negativo da circunstância da culpabilidade
.

3.
A questão da fração aplicada na dosimetria da pena não foi objeto de insurgência no Recurso de Apelação interposto pela defesa, de modo que a impetração do
Habeas Corpus
configura
sucedâneo recursal
, o que não é permitido.

IV.
Dispositivo
:

Habeas Corpus
não conhecido
.

Tese de Julgamento
:

A impetração de
Habeas Corpus
contra decisão de Turma Recursal dos Juizados Especiais somente é admissível quando demonstrada manifestação de ilegalidade, teratologia ou abuso de poder, não sendo cabível sua utilização como sucedâneo recursal para revisão da dosimetria da pena.

Dispositivos Relevantes Citados
:
Código Penal: Art. 147
.

Jurisprudências Relevantes Citadas
:

(Acórdão 1638408, 0726432-77.2022.8.07.0000, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 3ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 16/11/2022, publicado no
DJe
: 18/11/2022.)
;

(N.U 1031294-36.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/12/2024,
Publicado
no DJE 06/12/2024)
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
,

impetrado em favor do paciente
DEGMAR LUIS PUTENCIO,
em que se aponta como autoridade coatora a Terceira Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso-MT.

Extrai-se da impetração que o paciente restou condenado à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime de ameaça, que foi substituída por restritiva de direito, correspondente a prestação pecuniária (três salários-mínimos).

Em síntese, a impetrante sustentou que o paciente vem sofrendo constrangimento ilegal, tendo em vista que, o acordão da Colenda Terceira Turma Recursal, manteve o desproporcional aumento da pena basilar, pela inidônea valoração da circunstância judicial da culpabilidade.

Argumentou que deveria ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto) a pena
-
base por cada vetorial negativado, haja vista que há ausência de justificativa excepcional a autorizar maior incremento.

Por fim, requereu a concessão da ordem, com a finalidade de aplicar, em nome da segurança jurídica e da proporcionalidade, a pena
-
base em 01 (um) mês e 05 (cinco) dias, a ser convertida em pena de prestação pecuniária de 01 (um) salário-mínimo.

Subsidiariamente, caso este Relator entenda pelo descabimento da via eleita, requereu a concessão da ordem de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública.

O
Habeas Corpus
veio instruído com os
documentos eletrônicos anexados (ID
n. 253196177 ao ID n. 253196182).

Este Relator
determinou requisição de informações à Autoridade Coatora, haja vista que a Defesa não arguiu preliminar (ID n. 254125
188).

O Juízo relator
prestou informações (ID n. 258977
697).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo não conhecimento
do remédio constitucional (ID n. 2652
14293).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Como relatado, por meio da presente
ação constitucional, a Defesa do paciente objetiva cessar o alegado constrangimento ilegal, o qual está submetido o paciente
Degmar

Luis

Putencio
,
que

restou condenado à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime de ameaça, que foi substituída por restritiva de direito, correspondente a prestação pecuniária (três salários-mínimos).

De proêmio, verifica-se que o paciente irresignado com a sentença proferida, interpôs Recurso de Apelação Criminal
, pleiteando, apenas, o afastamento da vetorial de
maus antecedentes
,
que foi reconhecida pelo Juízo de primeiro grau na sentença condenatória.

Ao apreciar o recurso,
a Terceira Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
, desproveu, à unanimidade,
o pleito defensivo.

Para melhor análise, transcrevo acórdão proferido:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VALORAÇÃO DE MAUS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE
. .
RECURSO IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso de Apelação Criminal contra a sentença que condenou a acusada, ora Apelante,
Degmar
Luiz
Putencio
, pela prática do delito de ameaça, tipificado pelo art. 147, caput, do Código Penal, a pena de 03 (três) meses de detenção, em Regime semiaberto, substituída “pela pena privativa de liberdade por prestação pecuniária consistente no pagamento de 03 (três) salários mínimos vigentes à época dos fatos”, por ter o acusado, em 16/11/2022, ameaçado a ofendida, prometendo-lhe causar mal injusto e grave.

2. A pretensão recursal é pelo afastamento do reconhecimento dos maus antecedentes, pois o Apelante alega que não pode haver uma estigmatização eterna dos pecados anteriores, via de consequência, requer que seja fixada a pena no mínimo legal.

3. Em que pese às alegações recursais, destaco que não se pode retirar do julgador a possibilidade de aferir informações sobre a vida pregressa do agente, para fins de fixação da pena-base, pois os incidentes relevantes devem ser considerados pelo magistrado sentenciante dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

4. No caso em apreço correta está à aplicação da pena, quanto à valoração negativa das circunstâncias
judicias
motivo e consequência do delito, transcrevo trecho da fundamentação constante na dosimetria da pena: “A culpabilidade é reprovável ao caso, existindo meios do acusado agir de maneira diversa. Maus antecedentes considerados negativamente em razão de registro de condenação anterior

(Processo nº 1004995-04.2021.8.11.0040). A conduta social e a personalidade do agente não foram objeto de prova e o Juízo é leigo na matéria. O motivo do crime é imanente à figura típica. Nas circunstâncias, nada a considerar. As consequências do crime nada a considerar. No particular do comportamento da vítima, inadmissível a valoração. Assim, possuindo o agente as circunstâncias judiciais expostas acima, fixo a pena base: em 03 (três) meses de detenção. Não vislumbro circunstância agravante ou atenuante, razão pela qual mantenho a pena provisória em 03 (três) meses de detenção. Ausente causa de aumento ou de diminuição da pena. Deixo de valorar a reincidência, pois já considerada nos maus antecedentes na fase das circunstâncias judiciais, motivo pelo qual torno a pena definitiva em 03 (três) meses de detenção a serem cumpridos em regime inicialmente ABERTO porque presentes os requisitos do art. 33, §2º, ‘c’ do Código Penal.”.

5. O douto representante do Ministério Público que atua nesta Turma Recursal proferiu parecer juntado em 18/09/2024 (ID 240601188), opinando pelo improvimento do recurso de apelação criminal.

6. A sentença que possui a seguinte parte dispositiva: “Posto isso, JULGO PROCEDENTE a pretensão vertida na denúncia para o fim de CONDENAR do acusado
Degmar
Luiz
Putêncio
como incurso nas sanções penais do art. 147, caput, do Código Penal Brasileiro. Dosimetria da
pena Em
observância ao princípio constitucional da individualização da pena, inscrito no art. 5º, inciso XLVI da CRFB/88, passo fazê-lo, observando-se o sistema trifásico adotado por nosso Código Penal (Art. 68, CP). A culpabilidade é reprovável ao caso, existindo meios do acusado agir de maneira diversa. Maus antecedentes considerados negativamente em razão de registro de condenação anterior (Processo nº 1004995-04.2021.8.11.0040). A conduta social e a personalidade do agente não foram objeto de prova e o Juízo é leigo na matéria. O motivo do crime é imanente à figura típica. Nas circunstâncias, nada a considerar. As consequências do crime nada a considerar. No particular do comportamento da vítima, inadmissível a valoração. Assim, possuindo o agente as circunstâncias judiciais expostas acima, fixo a pena base: em 03 (três) meses de detenção. Não vislumbro circunstância agravante ou atenuante, razão pela qual mantenho a pena provisória em 03 (três) meses de detenção. Ausente causa de aumento ou de diminuição da pena. Deixo de valorar a reincidência, pois já considerada nos maus antecedentes na fase das circunstâncias judiciais, motivo pelo qual torno a pena definitiva em 03 (três) meses de detenção a serem cumpridos em regime inicialmente ABERTO porque presentes os requisitos do art. 33, §2º, ‘c’ do Código Penal. Com espeque no Art. 45, §1º, do CP, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por prestação pecuniária consistente no pagamento de 03 (três)
salários mínimos
vigentes à época dos fatos em favor de entidade pública ou privada com destinação social, a escolha do juízo da execução. INTIME-SE o acusado pessoalmente, indagando-lhe sobre o desejo de recorrer. Na forma do art. 804 do CPP, CONDENO o acusado ao
pagamento das custas e despesas processuais, suspendendo a exigibilidade por ser assistido pela Defensoria Pública (Art. 98, CPC). Ciência ao MPE e DPE. DETERMINO a

inscrição do nome do sentenciado no rol dos culpados (Art. 393, III, CPP). Com o trânsito em julgado, EXPEÇA-SE Carta Guia de Execução”., não merece reparos e deve
se
mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão,
nos termo
do art. 82,
paragrafo
5, da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido
.
”

Ato contínuo, a Defesa do paciente impetrou este remédio constitucional,
pugnando pelo afastamento da
circunstância
judicial negativa
valorada da culpabilidade
, bem como, a aplicação da
fração de 1/6 (um sexto) a pena
-
base por cada vetorial negativado, haja vista que há ausência de justificativa excepcional a autorizar maior incremento.

Posta a situação fática, passo à
análise
da matéria recursal.

Ao analisar detalhadamente os autos, c
onquanto os valorosos argumentos suscitados pela Defesa do paciente na impetração, entendo, em consonância com o parecer ministerial que o remédio constitucional não merece ser conhecido.

É
fulcral ressaltar que a
s

jurisprudências

têm
admitido
a impetração de
Habeas Corpus

em desfavor de Acórdãos das Turmas de Câmaras Recursais
do Juizado Especial, quando presentes flagrante ilegalidade
, teratologia ou abuso de poder.

Em casos tais, eis o entendimento jurisprudencial,
in
verbis
:

“
AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO DO RELATOR QUE NEGA SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS IMPETRADO EM FACE DE ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DECISÃO MANTIDA. 1. É competente o Tribunal de Justiça para julgar habeas corpus impetrado em face de decisão de Turma Recursal dos Juizados Especiais, mas o remédio só é admissível quando houver teratologia, manifesta ilegalidade ou abuso de poder, não podendo ser o Tribunal utilizado como instância revisora das decisões judiciais proferidas no âmbito daquele microssistema. 2. Agravo regimental conhecido e não provido.
”
(Acórdão 1638408, 0726432-77.2022.8.07.0000, Relator(a):
JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 3ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 16/11/2022, publicado no
DJe
: 18/11/2022.)

Entretanto, no caso em análise, não se verifica qualquer ilegalidade ou abuso de poder no acórdão prolatado, uma vez que a Colenda Turma Recursal apreciou de forma fundamentada a pretensão recursal, observando os limites da controvérsia e mantendo a decisão proferida pelo Juízo singular.

Por outro ângulo,
a impetrante, ao manejar o presente
Habeas Corpus
, demonstra mera
inconformidade com a decisão proferida pelo Juízo sentenciante, especialmente quan
t
o ao reconhecimento negativo da
circunstância

judicial da
culpabilidade

e
à aplicação de fração superior ao patamar de 1/6 sobre a pe
na mínima.

No entanto, tais questões não foram suscitadas
no Recurso de Apelação interposto anteriormente e, consequentemente, não foram submetidas à
an
á
lise
da Turma Recursal
, de modo que, não se pode utilizar do remédio constitucional como
sucedâneo de recursos próprios.

Nesse contexto,
assim decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“
Direito processual penal. Habeas corpus. Sucedâneo recursal (Apelação Criminal). Pretendido o abrandamento do regime inicial. Impossibilidade. Ordem extinta sem exame do mérito.

(...)
Interposto
nos autos de origem recurso de Apelação Criminal em face da sentença condenatória, e não sendo o habeas corpus o instrumento adequado ao revolvimento do acervo fático-probatório e à desconstituição da sentença, nos termos pretendidos pela i. Defensoria Pública, revela-se medida de rigor a extinção do writ sem resolução do mérito, por absoluta inadequação da via eleita.
(...)
”

(N.U 1031294-36.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/12/2024,
Publicado
no DJE 06/12/2024)

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NÃO CONHEÇO
do
presente
Habeas Corpus
e o
JULGO EXTINTO
sem a resolução do mérito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025